Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705971-98.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: REBECA NEVES ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b”, e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSARIA CIVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. LEI No 5.190/2013. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GHPP). PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. 1. Remessa Necessária de sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, julgou procedentes os pedidos de implementação de reajuste no vencimento básico e de majoração de Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas (GHPP), previstos na Lei no 5.190/2013, acrescidos das correspondentes diferenças. 2. Segundo orientação sedimentada no Supremo Tribunal Federal (a exemplo do julgamento da ADI no 1.428/MC), a ausência de dotação orçamentária para cobrir despesas com pagamento de pessoal apenas torna a lei específica inexequível no exercício financeiro em que esta for editada. Logo, a justificativa de insuficiência orçamentária para cobrir aumento de despesas gerado pela Lei no 5.190/2013 somente poderia ser considerada válida para a implementação do reajuste no ano de 2013, quando a referida norma foi promulgada. Porém, o Distrito Federal arcou com tais acréscimos no ano de 2013 e também no ano de 2014, estando obrigado a alocar orçamento específico para fazer frente a esse gasto e honrar a dívida assumida anos antes. 3. Na mesma linha é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a ausência de dotação orçamentária, por si só, não se presta a amparar o descumprimento da Lei regularmente promulgada, acarretando a supressão do direito dos servidores ao reajuste da remuneração. 4. A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei no 101/2000) estabelece balizas que, ao mesmo tempo em que impõem limites ao gestor público, servem de norte na organização das despesas públicas, na medida em que exige a demonstração da possibilidade orçamentária, previamente ao aumento da despesa. Inteligência do art. 16, caput e §§ 1o e 2o, da referida lei. Partindo-se do pressuposto de que o gestor público e os agentes políticos agem em conformidade com as determinações constitucionais e legais, não é possível acolher a tese genérica de inexistência de dotação orçamentária para dar cumprimento à determinação legal que estabeleceu reajuste de vencimento. 5. A Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 23) e a Constituição Federal de 1988 (artigos 169, §§ 3o e 4o) estabelecem quais as medidas a serem adotadas na eventualidade de serem ultrapassados os limites de gastos com pessoal (estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar no 101/2000). 6. Os servidores públicos beneficiados pela lei específica concessiva de reajuste não podem ser prejudicados pela não adoção das medidas legalmente estabelecidas para assegurar direitos estabelecidos em lei. 7. De acordo com o art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência ocorrerá após a liquidação. 8. Remessa necessária parcialmente provida, para adequar os honorários de sucumbência. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alegando, preliminarmente, ser aplicável, in casu, o precedente vinculante previsto no Tema 864 do STF, aduz afronta aos seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 165, § 9o e 169, caput, todos da Constituição Federal, sob o fundamento de que não é possível a concessão de reajuste aos servidores sem prévia previsão orçamentária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, destaco que o caso em análise versa sobre eventual direito à implementação final de reajuste e vantagem (Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas (GHPP) concedida aos integrantes da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, o qual não se confunde com a matéria originária do Tema 864 do STF, cuja controvérsia recai sobre a existência ou não de direito subjetivo dos servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índices previstos exclusivamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. Assim, verifico como inaplicável à hipótese sub examine as razões de decidir do Tema referido. Outrossim, constato que o recurso extraordinário não merece ser admitido em relação à apontada contrariedade ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 (Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Dessa forma, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, nesse ponto, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, 165, § 9o e 169, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte insurgente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Tampouco merece trânsito o apelo extremo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003